Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO CRITÉRIO ADOTADO EM MARÇO/1990 PARA REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL INDEXADAS À CADERNETA DE POUPANÇA. BENEFICIÁRIO FALECIDO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ENCERRADO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA PARA LEVANTAMENTO DE EVENTUAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, foi pleiteado o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reconhecer a ilegalidade do critério de reajuste adotado, em março/1990, sobre as dívidas decorrentes de empréstimo rural (cédulas de crédito rural indexadas à caderneta de poupança).
2. O beneficiário do alegado crédito é falecido e o cumprimento de sentença foi requerido cerca de 4 (quatro) anos após a finalização do procedimento extrajudicial de inventário e partilha dos bens por ele deixados.
3. A universalidade de bens deixados pelo autor da herança constitui o espólio, ficção jurídica que subsiste até a finalização do processo sucessório, sendo representada e administrada pelo inventariante (art. 618 do CPC e 1.991 do CC). Se o espólio se desfaz com o encerramento do processo e consequente destinação das quotas aos herdeiros, inviável entender que possui capacidade processual e legitimidade ativa no cumprimento de sentença de origem, que deve ser requerido por todos os herdeiros conjuntamente, nos termos da decisão atacada.
4. Por se tratar de crédito do de cujus que os sucessores alegam ter tomado conhecimento em data posterior à partilha, deverá ser objeto de sobrepartilha para possibilitar o levantamento de eventuais valores pelos herdeiros por ocasião da expedição dos alvarás (669 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.